Tribunal: TJBA
Processo: 8044995-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044995-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE LEANDRO PINHO GESTEIRA Advogado(s): YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DIREITA. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2007. DEMAIS EXERCÍCIOS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DIRETA EM APLICAÇÃO AO ART. 219DO CPC/73. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA DENTRO DO PRAEMA 383 DO STJ (REsp 1.120 .295/SP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8044995-10.2024.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA